Tribunal: TJMT
Processo: 1025669-86.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025669-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROSALINA BERTOLINI - CPF: 370.162.539-53 (RECORRIDO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ROSALINA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 650.465.361-53 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO ESTADO DE MATO GROSSO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025669-86.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Rosalina Bertolini

Recorrido(s):

Rosalina Pereira de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. POLICIAIS PENAIS EM REGIME DE PLANTÃO. DESCONTO NO HOLERITE A TÍTULO DE “FALTAS INJUSTIFICADAS”. EXPEDIENTE DE TRABALHO CUMPRIDO PELA RECORRIDA ROSALINA PEREIRA. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
MERO DISSABOR. FOLHA DE PONTO DA RECORRENTE ROSALINA BERTOLINI COMO AUSÊNCIA DE REGISTRO. DESCONTO DEVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE ROSALINA BERTOLINI IMPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e, a Recorrente Rosalina Bertolini, não demonstrou que os descontos a título de faltas injustificadas, ocorreram de maneira indevida.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Se não restou comprovado que em razão dos descontos indevidos o Servidor Público passou por necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprir com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrido e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos seguintes termos:

a)

Declaro NULO o ato administrativo que determinou os descontos na folha de pagamento apenas da autora ROSALINA PEREIRA DE ALMEIDA;

b)

Determino que a parte requerida REEMBOLSE à autora ROSALINA PEREIRA DE ALMEIDA o valor total do desconto realizado, conforme planilha da inicial;

c)

CONDENO a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos morais causados aos autores, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para a autora ROSALINA PEREIRA DE ALMEIDA, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

d)

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial em relação ao autor ROSALINE BERTOLINI, pelos motivos já expostos. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009
..”.

Inicialmente,
ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

PRELIMINAR DE CONEXÃO DAS AÇÕES:

Colendos Pares;

No tocante a preliminar suscitada de conexão desta ação com a ação proposta pelo Estado de Mato Grosso contra o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, sob o nº 1023173-24.2021.8.11.0000, verifico que não há como acolhê-la, tendo em vista que se trata de ação para declarar a ilegalidade do movimento grevista dos policiais penais e a presente ação visa à ilegalidade nos descontos realizados no recebimento do servidor.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares;

Alega o Recorrente, preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e pretensão resistida. O requerimento administrativo como condição para a presente demanda,

No presente caso, o ajuizamento da presente ação, visando o recebimento de valores descontados por supostas faltas que o Estado de Mato Grosso afirma serem injustificadas, não se enquadra no precedente colacionado nas razões recursais, matéria com repercussão geral, tema 350, julgada pelo plenário do STF no RE 631.240-MG, tendo em vista que o excelso Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a concessão judicial de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento administrativo junto ao INSS, mas o que não é o caso dos autos.

Cabe ainda asseverar que o item de numero 3, da EMENTA objeto do referido Recurso Extraordinário é no seguinte termo:

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

Desta forma, entendo ser desnecessário o prévio requerimento administrativo para que se configure o interesse de ajuizar a demanda, sob pena de ferir a garantia de acesso ao Judiciário amparada no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal que assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário,
in verbis
:

“Artigo 5º, inciso XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”

Logo, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação visando o recebimento de valores descontados dos seus proventos, bem como indenização a título de dano moral, motivo pelo qual, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, as autoras são servidoras públicas estadual, exercendo o cargo de policial penal (em regime de plantão), lotadas no centro de ressocialização de Cuiabá (CRC), e que foram surpreendidas com desconto em seu holerite (Dez/2021), sendo o da Reclamante Rosalina Bertolini no valor de R$ 1.181,95 e a Reclamante Rosalina P. de Almeida no valor de R$ 3.818,23, por supostas faltas injustificadas, fato este que comprometeu a sua renda e de sua família. Sustentam que cumpriram integralmente a jornada de trabalho durante o mês de dezembro de 2021, sendo que os descontos ocorreram de maneira arbitraria e abusiva desrespeitando o dever legal de garantir/preservar a dignidade da pessoa humana dos servidores e de suas famílias.

A Reclamante Rosalina Bertolini, recorreu da decisão que julgou improcedente a sua pretensão inicial, sob o argumento de que trabalhou em todos os plantões do mês de dezembro e mesmo após ter juntado a sua folha de ponto o juízo de origem manteve o desconto indevido ocorrido em dezembro, assim, pleiteia pela reforma da sentença para que seja restituído o valor de R$ 1.181,95, descontado indevidamente de seu salário e indenização a título de dano moral.

Nas razões recursais o Estado de Mato Grosso, alega que as Servidoras não comprovaram que receberam anotações de falta injustificada de maneira indevida, pois o desconto é referente à participação no movimento grevista de sua categoria profissional e que caso este não tenha participado do referido movimento, estão sendo analisados pelo Estado reconsideração administrativa com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente, conforme parecer de

referencial nº 01/2022/UJ-SESP de 05 de maio de 2022.

Sustenta ainda que o dano moral deve ser afastado, pois não restou cabalmente demonstrado que o autor sofreu alguma lesão caracterizável a este título, vez que o dano moral não é todo e qualquer incômodo pelo qual passamos na vida quotidiana, mas essencialmente aquela alteração do psique causada por outrem, ou caso não seja esse o entendimento desta Turma, que seja reduzido para que o
quantum
indenizatório seja arbitrado, dentro de um parâmetro razoável e proporcional.

Da análise dos autos, verifico que de fato as autoras tiveram descontado no mês de dezembro de 2021, dos seus proventos valores decorrentes de “
FALTAS INJUSTIFICADAS”,
entretanto, a autora Rosalina Pereira comprovou que trabalhou em todos os plantões que fora designada, razão pela qual, deve ser mantida a condenação que determinou o pagamento do valor de R$ 3.818,23.

Já a Reclamante, ora Recorrente Rosalina Bertolini, fez a juntada da folha de ponto com diversas informações de presença não registrada, de modo que não há como acolher a pretensão recursal no sentido de afastar o desconto em razão das referidas faltas, conforme abaixo demonstrado:

Entretanto, com relação ao pagamento de indenização a título de dano moral, deve ser ressaltado que por se tratar de pessoa jurídica de direito público, esta responde objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano em razão do exercício da função estatal, além da relação de causa e efeito.

Desta forma, se não restou comprovado que em razão do descontos indevidos a Recorrida passou necessidades financeiras, a ponto de não conseguir adquirir alimentos para a sua subsistência, ou de cumprir com seus compromissos financeiros, bem como não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrido e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

Cabe acrescentar que o desconto realizado nos proventos do Autor, ainda que seja referente a verba salarial, não é suficiente para a reparação do Estado ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois não se trata de dano moral
in re ipsa.,
sendo necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

Nesse sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CARGO EFETIVO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. OCUPAÇÃO DA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESCOLA, EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ADICIONAL PELO DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. BASE DE CÁLCULO. EXPRESSA ALTERAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 442/2011. VALOR PAGO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação de cobrança proposta por ROSANI DA ROCHA LIMA CARFI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando acondenação do ente público ao pagamento de diferenças salariais, referente à gratificação por dedicação exclusiva pagas a menor, bem ainda ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A tabela que estabelece a remuneração devida nas funções de confiança de dedicação exclusiva (Lei Complementar 442/2011) dispôs que os Secretários de Escola com até 300 (trezentos) alunos fazem jus a uma remuneração adicional de 17,60% (dezessete vírgula sessenta pontos percentuais), acrescido de 1,10% (um vírgula dez pontos percentuais) a cada cinquenta alunos devidamente matriculados e com frequência, acima do piso de trezentos.

3. A norma ainda fixou expressamente que “A base de cálculo do valor da gratificação corresponde ao subsídio do Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas) posicionado na Classe D e Nível 12.”.

4. Destarte, a Recorrente faz jus à diferença de remuneração postulada, pois o adicional por ela recebido foi calculado sobre o valor do seu subsídio, tal como confessado pelo ente público, em dissonância com o disposto na referida Lei.

5
. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. O recebimento a menor ou a simples negativa de receber os valores pleiteados, a título de verbas trabalhistas, ou, ainda, pelo exercício de sua atividade durante os anos laborados, sem qualquer demonstração, que tenha lhe trazido prejuízo, não resulta em dano moral ao servidor, senão em dissabor e desolação, sentimentos não indenizáveis. Precedentes jurisprudenciais.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0504180-94.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Ante o exposto
, conheço dos recursos interpostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a condenação a título de dano moral mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

E,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante

Rosalina Bertolini e a condeno ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023